Tribunal: TCU
Processo: 018.539/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1301/2020-TCU-Plenário VISTA a denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2019, conduzido pelo Batalhão de Guarda Presidencial/MEx/DF visando a aquisição de material de copa e cozinha (574 itens), com valor estimado de cerca de R$ 56,26 milhões para o período de 12 meses. Considerando que o denunciante questionou, em suma, o seguinte: a) exigência no decorrer do certame, sem previsão no edital, de que os atestados de capacidade técnica comprovassem fornecimento pregresso de no mínimo 50% do quantitativo licitado; b) não cumprimento do prazo de 30 minutos estabelecido no ato convocatório para manifestação da intenção de recurso; c) não publicação no sistema de questionamentos e/ou pedidos de esclarecimentos, apesar da divulgação de resposta com a exigência mencionada na alínea "a" via chat na data da abertura do certame; d) alteração, em sede de julgamento de recurso, na interpretação do dispositivo do edital referente à exigência dos atestados de capacidade técnica (subitem 8.9), ao admitir a comprovação do fornecimento de materiais similares; e) não comprovação pela empresa Grandes Marcas de Materiais e Equipamentos Eireli de sua capacidade técnica para o fornecimento do somatório dos itens por ela vencidos. considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog propôs, em suma, o conhecimento e a procedência parcial da denúncia, com o consequente indeferimento da medida cautelar pleiteada, além de ciência à unidade jurisdicionada sobre as falhas a que aludem as alíneas "a", "c" e "d", supra; considerando que a representação efetivamente atende aos requisitos de admissibilidade; considerando que são improcedentes as alegações relacionadas aos indícios de irregularidades apontados nas alíneas "b" e "e", haja vista que: a) o prazo para manifestação de intenção de recurso foi aberto pelo sistema por volta de 08h02 do dia 28/4/2020 e finalizado às 10h15 do mesmo dia, ou seja, por prazo superior ao mínimo de 30 minutos estabelecido no ato convocatório; b) o edital não exigiu que os atestados de capacidade técnica comprovassem a aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação relativamente ao somatório de todos os itens em que a licitante tenha sido vencedora, mas apenas quanto a cada item; considerando que a unidade técnica evidenciou adequadamente que existiram falhas na licitação, materializadas na ausência de definição no ato convocatório dos parâmetros para comprovação da qualificação técnica e na estipulação de critérios na data da abertura do certame, sem demonstração da adequação da exigência (alíneas "a" e "d"), e na não divulgação no sistema Comprasnet ou no quadro de avisos de qualquer pedido de esclarecimento ou impugnação ao edital (alínea "c"); considerando, contudo, que a Selog apontou ser suficiente dar ciência sobre as ocorrências a fim de evitar situações semelhantes em futuros procedimentos licitatórios, principalmente ante a verificação de que: a) dos 188 itens em que houve licitantes inabilitados pelo não atendimento da exigência pertinente à qualificação técnica, 187 foram cancelados no julgamento; b) no único item remanescente, em que a empresa primeira colocada foi inabilitada pelo não atendimento à condição, a proposta adjudicada tem valor menor do que o estimado e representa somente 0,003% do total previsto para o pregão; considerando que essa proposta da unidade técnica está em consonância com as disposições da recente Resolução-TCU 315/2020; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 234, 235, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: conhecer da presente denúncia; indeferir o pedido de medida cautelar; considerar, no mérito, a denúncia parcialmente procedente; efetuar as ciências especificadas a seguir; enviar cópia deste acórdão ao denunciante e ao Batalhão da Guarda Presidencial; levantar o sigilo atribuído ao processo, com exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.539/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Classe: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Batalhão da Guarda Presidencial. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Batalhão da Guarda Presidencial sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência de outras semelhantes: 1.8.1.1. ausência no subitem 8.9 do edital de parâmetros objetivos para a comprovação da capacidade técnica de licitantes quanto ao fornecimento de produtos pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, em desacordo com as disposições do art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993 e da jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 361/2017-TCU-Plenário (da relatoria do ministro Vital do Rêgo) e 914/2019 - Plenário (da minha relatoria); 1.8.1.2. definição, por meio de mensagem enviada pelo pregoeiro antes da abertura da fase de lances, do critério de quantitativo mínimo a ser comprovado pelos atestados de capacidade técnica em 50% do previsto para cada item, sem qualquer estudo prévio que demonstrasse que esse seria o mínimo necessário para garantir o regular fornecimento dos produtos licitados, em contrariedade aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da motivação e à jurisprudência deste Tribunal, como o Acórdão - Plenário 3.070/2013 (da relatoria do ministro José Jorge); 1.8.1.3. não divulgação das solicitações de esclarecimentos e impugnações apresentadas no certame, em afronta aos princípios da isonomia, da publicidade e da transparência.